Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-54.2019.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002035-54.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
ICMS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno,
restabelecendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal relativos à cobrança de ICMS consubstanciada na CDA nº 20165843.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve:

(i) omissão quanto à análise dos documentos apresentados, especialmente quanto à regularidade cadastral dos fornecedores à época das operações e à boa-fé do adquirente
;
(
ii
) contradição na fundamentação ao atribuir responsabilidade tributária ao adquirente.

III. Razões de decidir

3. As provas constantes dos autos foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão consignado que as consultas ao Sintegra foram realizadas anos após
a concretização das operações comerciais, não servindo para comprovar a regularidade cadastral no momento das aquisições.

4. A inexistência de comprovação contemporânea da regularidade cadastral afasta o reconhecimento da boa-fé necessária à aplicação da Súmula 509/STJ, sendo insuficiente a simples alegação de suspensão automática das inscrições estaduais.

5. Não se verifica contradição na fundamentação, pois a responsabilidade tributária do adquirente decorre da ausência de comprovação da regularidade cadastral dos remetentes, nos termos da legislação aplicável ao regime de diferimento do ICMS.
4.

6.
O embargante não apontou vício no acórdão, mas pretendeu rediscutir matéria de mérito já decidida, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

7
. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte não caracteriza omissão, diante do prequestionamento implícito e da fundamentação suficiente adotada.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação contemporânea da regularidade cadastral dos remetentes afasta a configuração da boa-fé do adquirente, impedindo a aplicação da Súmula 509/STJ. 2. A pretensão de rediscutir a valoração do conjunto probatório não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026; RICMS/MT, art. 339, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 509; TJMT,
EDcl
no
AgInt
0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT,
EDcl
no
AgInt
1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por Bunge Alimentos S/A em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
, restabelecendo a sentença de improcedência proferida
nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados contra o Estado de Mato Grosso, que trata da cobrança de ICMS referente à CDA nº 20165843.

Sustenta, inicialmente, omissão quanto à análise das provas constantes nos autos, notadamente as consultas realizadas no Sintegra e a Informação nº 156/2019 – CPAT/UCAT/GSF, que indicariam que as baixas cadastrais dos produtores rurais envolvidos nas operações ocorreram após as aquisições efetuadas entre junho e agosto de 2009. Alega que o acórdão deixou de considerar que a suspensão das inscrições seria automática e provisória, sem intimação prévia, conforme regulamentação administrativa estadual, de modo que não haveria como a embargante, adquirente de boa-fé, ter conhecimento da suposta irregularidade cadastral à época das transações.

Aduz, ainda, que houve omissão quanto à apreciação dos documentos comprobatórios da efetiva realização das operações comerciais e da ausência de aproveitamento indevido de créditos de ICMS, por se tratar de operação com diferimento.

Sustenta contradição na fundamentação do acórdão, que imputou à embargante o recolhimento do imposto por ausência de prova de regularidade cadastral do remetente, mas, ao mesmo tempo, reconheceu que, em caso de irregularidade, caberia originalmente ao próprio remetente (produtor rural) o recolhimento do tributo, nos termos do art. 339, § 7º, do RICMS vigente à época.

Requer o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradição apontadas e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento (id.
291185385
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão
incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em
que

não teria apreciado de forma suficiente a documentação apresentada quanto à regularidade cadastral dos remetentes à época das operações, bem como deixou de enfrentar a prova da boa-fé e de aplicar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS em situações análogas. Alega, ainda, a existência de contradição na fundamentação adotada quanto à atribuição da responsabilidade tributária.

A decisão embargada examinou o conjunto probatório constante dos autos, concluindo que as consultas ao sistema SINTEGRA, apresentadas pela embargante, foram realizadas anos após a efetivação das operações comerciais, não sendo suficientes para comprovar a regularidade cadastral dos remetentes no momento da aquisição das mercadorias. Essa valoração foi expressamente consignada no voto condutor, não havendo omissão quanto à análise dos documentos apresentados.

Cita-se:

“[...]
O problema relacionado a esse tipo de consulta é que ele não traz o histórico dos períodos de ativação e suspensão da inscrição estadual do contribuinte, mostrando apenas o status da situação
no momento em que
realizada a pesquisa. Consequentemente, os documentos trazidos com a inicial a fim de demonstrar a regularidade da inscrição estadual dos produtores rurais, não se mostram como prova viável do fato, pois as consultas foram realizadas em 20/05/2020, data muito posterior à transação
comercial realizada entre as partes (ids. 173994737, 73994738 e 173994739).
”

Quanto à alegada omissão na análise das provas relativas à boa-fé da embargante, verifica-se que o acórdão apreciou a matéria ao concluir, com base no conjunto probatório, que não foram apresentadas provas contemporâneas da regularidade cadastral dos fornecedores no momento das aquisições. Em consequência, reconheceu a insuficiência dos documentos juntados para afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário.

No que tange à invocação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 509, verifica-se que a aplicação desses entendimentos pressupõe o reconhecimento da boa-fé do adquirente, circunstância que, como visto, foi expressamente afastada pelo colegiado em razão da ausência de comprovação adequada da regularidade das operações. Assim, eventual divergência da parte quanto ao desfecho atribuído à causa não configura omissão, mas mera insatisfação com o julgamento.

Assim,
a pretensão recursal veiculada nos presentes embargos busca, na realidade, rediscutir a interpretação conferida aos elementos fáticos e probatórios, o que não se compatibiliza com a via integrativa.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...]
A via recursal dosEmbargosde Declaração não se presta pararediscussãodoméritoda decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.
”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, a
inda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

N
esse sentido:

“[...]Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEIT
O
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025